Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017406-73.2019.8.11.0000
Embargantes: Aderady Ermina Assis de Jesus e outros
Embargada: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aderady Ermina Assis de Jesus e outros, em face do despacho que, em cumprimento à ordem emanada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do trâmite recursal até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o RE 827.996/PR (Tema 1.011/STF).
Os embargantes aduzem, em síntese, que “que a decisão padece de omissão, tendo em vista que não é necessário aguardar o exaurimento dos recursos no julgamento da temática repetitiva ou, ainda, o trânsito em julgado”.
Afirma que “não é necessário o trânsito em julgado, pois a aplicação de paradigma decorrente de repercussão geral ou de recurso repetitivo é auto aplicável”.
Requer o acolhimento dos embargos para que, com efeitos infringentes, seja determinado o prosseguimento do feito de acordo com o Tema 1.011 do STF, pois não é necessário aguardar o trânsito em julgado de tema repetitivo para sua aplicação.
Recurso tempestivo (id 103621950).
A parte embargada se manifestou na petição id 104775972.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, consignou-se expressamente no comando objeto do ato judicial ora embargado que se tratava de mero cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, esta Vice-Presidência não emitiu nenhum ato de cunho decisório, mas apenas determinou fosse cumprida a ordem emanada pela Ministra Regina Helena Costa, nos autos do REsp n. 1.940.955-MT.
Nesse contexto, constata-se que na referida decisão restou consignado que “por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre a Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no tribunal de origem, a solução do recurso extraordinário afetado, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015”. (id 101548950 - Pág. 2)
Em seguida, pontuou a Ilustre Ministra, ainda, que “somente após tal providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser encaminhado a este Tribunal Superior, para a análise das questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Corte a quo”. (id 101548950 - Pág. 2/3).
Não fosse o bastante, constou, igualmente, da decisão exarada pelo STJ que “o conflito de competência instaurado nos autos do Recurso Especial n. 1.509.072/RS e autuado sob n. 140.456/RS, com a finalidade de definir a Seção competente desta Corte de Justiça para julgar os recursos relativos a seguro habitacional de imóveis construídos pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH nos quais se detectar eventual comprometimento do Fundo de Cobertura por Variação Salarial - FCVS, encontra-se pendente de análise pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça”. (id 101548950 - Pág. 2)
Assim, considerou-se que “tal situação, entretanto, não obsta a imediata baixa dos autos à origem para a observância das regras impostas no Estatuto Processual, consoante entendimento dominante na 1a Turma desta Corte”. (id 101548950 - Pág. 2)
Logo, deveriam os embargantes ter recorrido da indigitada decisão exarada no âmbito do STJ, o que, porém, não ocorreu, conforme certidão de trânsito em julgado no id 101548950 - Pág. 4, ocasionando, assim, a preclusão da matéria.
Diante desse quadro, não há falar em obscuridade ou omissão do julgado.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça